Tribunal: TJES
Processo: 5001926-26.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001926-26.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER E GLAUCOMA. NEGATIVA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXAMES MÉDICOS NÃO AUTORIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO 2º RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAR DANOS MORAIS. CUMPRIR TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO 1º RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos nº.: 5001926-26.2020.8.08.0035

Recorrentes: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e SHEILA SILVA RODRIGUES

Recorridos: SHEILA SILVA RODRIGUES, UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
– RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade (ID. 4962120 e 4962127).

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 4962129, 4962130, 4962129 e 4962135) .

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, verifico que a 1ª recorrente sustenta em síntese:
a)
que a conduta realizada por ela foi regular e lícita;
b)
que o contrato firmado entre as partes deve observar a função social do contrato;
c)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
d)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a quo e a improcedência do pleito inicial.

Lado outro, a 2ª recorrente
SHEILA SILVA RODRIGUES
sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma tão somente para majorar os danos morais fixados;
b)
que mesmo após tutela antecipada de urgência, o 1º recorrente negou diversos pedidos de autorização de consulta;
c)
que seja dado provimento ao presente recurso inominado;
d)
que seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à 2º recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há negativa por parte da 1ª recorrente, na autorização para realização de exames e fornecimento de medicamento ocorreu de maneira regular, caso negativo, se esta deve cessar com interrupção de tratamento médico, bem como se deve ser condenada a título de danos morais.

Verifica-se dos autos que a 2ª recorrente foi diagnosticada com câncer de mama - CID 10 C50, fazendo tratamento regular para evitar o retorno da doença, além do uso contínuo do medicamento Anastrozol em decorrência de doença que lhe afetou a visão (Glaucoma).

Nesse sentido, mesmo diante do regular pagamento do plano de saúde, foi surpreendida ao ter a negativa de exames médicos requisitados e do medicamento comumente utilizado, ambos necessários para continuidade do tratamento médico.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a migração do plano da 2ª recorrente, para a Unimed Vitória (1ª recorrente), desde que condicionado ao pagamento das mensalidades interrompidas, bem como arbitrou o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral (ID. 4962099).

A 1ª recorrente, aduz que o vínculo da 2ª recorrente é com a Unimed Norte Nordeste, uma vez que é apenas uma prestadora de serviço responsável pela análise e autorizações de exames.

Ademais, informa ainda que deixou de autorizar a consulta, pois foi constatado que os contratos da Unimed Norte Nordeste estavam com atendimento suspenso a todos os beneficiários, em razão de inadimplência, declarando que sua ação é totalmente lícita e regular, eis que pautada no manual de intercâmbio da Unimed.

A 2ª recorrente, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para majorar os danos morais.

Pois bem, conforme a
Súmula 608 do STJ,

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, logo estamos diante de evidente relação de consumo.

Destarte, tenho que o Juízo
a quo
acertou em determinar à parte recorrente a migração do plano e indenização por danos morais, considerando que houve falha na prestação de serviço.

No caso em apreço, verifica-se que a negativa das autorizações por parte da 1ª recorrente, foi voltada a inadimplência de empresa que faz parte do seu grupo econômico, não sendo plausível que o beneficiário adimplente do plano saúde fique prejudicado, possibilitando inclusive o retorno de doença grave, atentando contra a sua integridade física e até mesmo a sua vida.

De outro norte, em que pese a alegação de ilegitimidade passiva, entendo que não deve prosperar, pois aplica-se ao grupo econômico a teoria da aparência, de maneira que respondem solidariamente as empresas dele integrantes pelas obrigações do contrato celebrado, logo é clara a responsabilidade solidária entre as empresas que figuram o polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cobertura de cirurgia para correção de mielomeningocele fetal intrauterino. Sentença de procedência. Apelo da corré Central Nacional Unimed. Controvérsia recursal quanto à legitimidade da Central Nacional Unimed e responsabilidade solidária na cobertura do tratamento. Alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato de plano de saúde foi firmado entre a autora e a Unimed Curitiba. Inadmissibilidade. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária configuradas.
Cooperativas que, mesmo possuindo cada uma personalidade jurídica e base geográfica distintas, integram o mesmo grupo econômico. Aplicação da teoria da aparência em relação ao consumidor
.
Eventual organização administrativa de gestão que não pode ser utilizada para se eximir da responsabilidade de prestar atendimento ao beneficiário
. Existência de intercâmbio no atendimento entre as unidades do Sistema Unimed. Responsabilidade solidária das unidades integrantes do grupo econômico Unimed. Precedentes. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1123651-19.2018.8.26.0100; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 17/10/2022) (grifou-se)

Ademais, o C. STJ manifestou-se no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/08/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2018 e atribuído ao gabinete em 27/11/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a possibilidade de redirecionamento da execução, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, à Unimed Cooperativa Central, bem como às demais regionais, as quais não participaram da fase de conhecimento. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo.
6. O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º, do CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas.
8. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2º, do CDC. 9. Hipótese em que, tendo a recorrente ajuizado a ação apenas em face de Unimed Confederação das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, não é possível, na fase de cumprimento de sentença, redirecionar a execução para a Unimed Cooperativa Central e as demais unidades, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.776.865/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

Outrossim, o inadimplemento entre cooperativas não se mostra motivo para a negativa de atendimento, tendo em vista o sistema de intercâmbio no qual as cooperativas estão submetidas, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO RECURSAL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA APELANTE – COMPLEXO UNIMED – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado às partes a produção das provas que entenderam necessárias ao esclarecimento dos fatos, com dispensa daquelas desnecessárias para o julgamento da lide.
II - Não obstante a Unimed Campo Grande aduzir que a Unimed Norte Nordeste encontra-se inadimplente, considerando a adimplência da parte autora com o plano de assistência médica firmado com esta última, deve a Unimed Campo Grande prestar-lhe a devida contraprestação pelo serviço contratado, que engloba atendimento médico e hospitalar, além da realização de exames, já que estas cooperativas médicas possuem uma rede de intercâmbio, especialmente porque o plano é de abrangência nacional. III - O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
IV - O direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura do plano de saúde é devido, pois o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário do plano de saúde, uma vez que, ao pedir a autorização de cobertura, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. V - Para a quantificação da indenização a título de dano moral, deve-se ter em mente que o seu montante deve garantir à parte credora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. (TJMS. Apelação Cível n. 0809135-92.2020.8.12.0001,

Campo Grande,

2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 21/03/2022, p:

23/03/2022)

Quanto aos danos morais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]
e art. 927
[2]
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a 1ª recorrente deverá indenizar a 2ª recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[3]

Portanto, entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável à lesão sofrida. Assim, diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse sentido, cabe destacar os reiterados descumprimento da liminar de urgência concedida, inclusive, mesmo após prolatada a sentença. Ademais, cumpre destacar, que negar medicamentos e autorização de exames imprescindíveis ao tratamento médico de doença grave, ocorreram no ano de 2020, época em que a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.

Nessa senda, além de infligir dor física e moral a autora, privando-a de bens que têm um valor precípuo a sua vida e integridade física, tratra-se ainda de pessoa com comorbidade e do grupo de risco da COVID-19, sendo imprudente eventual recusa de tratamento fundamental para a sua vida, principalmente no cenário mencionado.

Logo, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

No que se refere a tutela liminar de urgência ID (5536387), informando fato novo concernente ao descumprimento de decisões judiciais e da sentença, determino a intimação da 1ª recorrente, para que cumpra a sentença exarada nos autos, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade de justiça, nos termos do artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, ensejando automaticamente pena de multa única de 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a 1ª recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

SHEILA SILVA RODRIGUES

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para majorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a 2ª recorrente, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)